Tribunal: TJBA
Processo: 8012804-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012804-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO PAULO SANTOS AFONSO DOS REIS

Advogado(s): MURILO RICARDO SILVA ALVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ATÍPICA. IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
O art. 833, X, do Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, estendendo-se tal proteção, segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contas correntes e outras aplicações, salvo demonstração inequívoca de má-fé, fraude ou abuso.

2. A movimentação financeira considerada atípica, por si só, não descaracteriza a natureza impenhorável da reserva monetária protegida pela norma
.

3. É
presumida a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, competindo ao exequente demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dessa presunção legal (arts. 833, X, e 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

4. Verificada a ausência de intimação pessoal ou na pessoa do advogado do executado para manifestação sobre a indisponibilidade dos ativos financeiros, conforme exigido pelo art. 854, §2º, do CPC, resta configurada nulidade processual, sendo vedada a conversão automática da indisponibilidade em penhora.

5. Diante da constrição integral do saldo bancário do agravante, inferior ao limite legal, impõe-se o reconhecimento da desproporcionalidade da medida, à luz dos princípios do contraditório, da menor onerosidade da execução (art. 805, CPC), e da dignidade da pessoa humana.

6
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8012804-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,

JOÃO PAULO SANTOS AFONSO DOS REIS
e agravado

BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto
da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora